Tribunal: TJMT
Processo: 1016323-77.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016323-77.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[NESTOR DIAS DOS SANTOS - CPF: 022.389.715-99 (RECORRENTE), VITOR HUGO DA CRUZ SANTOS - CPF: 036.173.061-60 (ADVOGADO), EXPRESSO ADAMANTINA LTDA - CNPJ: 43.004.159/0001-97 (RECORRIDO), DANILO MASTRANGELO TOMAZETI - CPF: 278.006.488-93 (ADVOGADO), JULIANA CRISTINA DE FREITAS NESPOLI LIMA - CPF: 308.506.998-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TRANSPORTE DE PESSOAS – ATRASO SUPERIOR A NOVE HORAS -

FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVIDENCIADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
– SENTENÇA REFORMADA- RECURSO PROVIDO.

A parte reclamada confessou na contestação que de fato o atraso na viagem ocorreu e que esta se deu em razão de problemas no ar condicionado do veículo.

Eventuais falhas mecânicas nos veículos representam fortuito interno, próprio da atividade que realiza e, com isso, não são aptos a excluir a responsabilidade pelos danos advindos dela.

Ficou demonstrada a falha na prestação do serviço que ultrapassa a esfera do mero aborrecimento, ensejando a responsabilização objetiva pelos danos morais causados.

Os danos morais devem ser fixados em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Sentença reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

NESTOR DIAS DOS SANTOS recorre da sentença proferida pelo 4o Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de indenização proposta em face de EXPRESSO ADAMANTINA LTDA.

Sustenta o desacerto da sentença recorrida sob o fundamento que o magistrado deixou de analisar as provas carreadas aos autos que comprovam o atraso na viagem, uma vez que esta se encontrava previamente agendada para saída as 01h30min da manhã, no entanto somente embargos às 10h, configurando um atraso de mais de 9 (nove) horas.

Assevera que a própria empresa confessou o atraso, porém, afirmou que tal fato se deu por circunstâncias alheias a sua vontade.

Aduz que, a Recorrida feriu seu direito de consumidor ao agir com total descaso, ao desrespeito e negligencia, configurando má prestação de serviço.

Requer ao final, o provimento do recurso para que sejam julgados procedentes seus pedidos, condenando a Recorrida em lhe indenizar em danos morais.

A Recorrida, devidamente intimada, não apresentou resposta ao recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

Da análise dos autos, chego a conclusão que o recurso deve ser provido.

O Autor, ora recorrente, anexou com a exordial documentos que comprovam que a viagem se encontrava prevista para 01h30min da manhã, saindo de Campo Grande/MS com destino a Cuiabá/MT.

De igual modo, os vídeos e imagens acostados nos Ids 183138687 a 183138689, demonstram que houve o atraso e que a saída somente se deu às 10h da manhã.

A empresa Recorrida confessou o atraso quando da apresentação da contestação, aduzindo:
Na realidade, o autor realmente viajou em ônibus da requerida no dia e horário informado na inicial, tendo realmente ocorrido um atraso na viagem, atraso esse que se deu por motivos alheios a vontade da requerida.

Calha aqui ressaltar que, em viagens rodoviárias, como in casu, é totalmente previsível e inevitável a ocorrência de pequenos atrasos que podem ocorrer tanto no embarque como durante a viagem, devendo todo àquele que se dispõe a viajar se resguardar diante dessa situação, por ser inevitável e previsível.

No caso em comento, o veículo da requerida que realizou a viagem em questão sofreu problemas com ar condicionado no meio da viagem e por opção dos próprios passageiros, que já estavam embarcados solicitaram carro reserva, foi obrigado a paralisar a viagem e aguardar até que referido veículo chegasse ao terminal rodoviário. Ressaltemos ainda que a ocorrência se deu durante a madrugada e por este motivo o socorro não é tão ágil e demanda de empresas e trabalhadores parceiros para a prestação de serviços, esclarecendo que estes não estão sob a gerencia ou comando direto da requerida
.

Registre-se que, a integridade mecânica e o regular funcionamento dos veículos se encontram diretamente ligados ao objeto social da empresa e, dessa maneira, representam risco da atividade econômica que ela desempenha. Ou seja, eventuais falhas mecânicas nos veículos representam fortuito interno, próprio da atividade que realiza e, com isso, não são aptos a excluir a responsabilidade pelos danos advindos dela.

Nessa linha, o dano moral na hipótese se configura
in re ipsa
, sendo desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta.

Nesse sentido já decidiu a Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - TRANSPORTE TERRESTRE DE PASSAGEIROS - ÔNIBUS QUEBRADO - ATRASO SUPERIOR A 24 HORAS PARA A CHEGADA AO DESTINO FINAL - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVIDENCIADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - PLEITO DE EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO OU MINORAÇÃO DOS DANOS MORAIS - DANO MORAL EXCESSIVO - QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Viagem de ônibus que, em decorrência da quebra do veículo durante o percurso, culminou no atraso de mais de 24h para a chegada ao destino final.

2.

O regular funcionamento dos veículos está diretamente ligado ao objeto social da transportadora, motivo pelo qual eventuais falhas mecânicas representam fortuito interno, incapazes de excluir responsabilidade pelos danos advindos delas.

3.

Na hipótese, a conduta praticada pela recorrente, tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

4.

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.

5.

O dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Havendo fixação do valor em excesso, o mesmo deve ser reduzido.

6.

Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 1050839-94.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/10/2023, Publicado no DJE 12/10/2023)

Quanto ao valor dos danos morais, sabe-se que a fixação da indenização deve ser suficiente para promover efeitos punitivos e pedagógicos, ao lado do seu caráter compensatório. É que, além de ressarcir o ofendido, a reparação civil deve também exercer função dissuasória, sancionando o ofensor com o objetivo de inibir ou desestimular a repetição de situações semelhantes.

Além disso, a reparação moral deve ser arbitrada em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando-se a conduta lesiva do agente, o grau de culpa e a extensão dos danos, bem como a condição econômica das partes.

No mesmo sentido, o Código Civil, vejamos:

Art. 944. A indenização mede-se pela extensão do dano.

Com fundamento nos parâmetros e princípios supra, tenho que a indenização por danos morais no presente caso, deve ser fixada em R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia que não é inexpressiva a ponto de estimular a repetição de fatos tais como os narrados nos autos, nem é exorbitante, para que não possa ocasionar enriquecimento sem causa.

Posto isso,
dou provimento ao recurso
, o que faço para julgar procedente o pedido formulado na vestibular, condenando a Recorrida em indenização por danos morais no patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais), com juros de mora deste a citação e correção monetária a partir desta decisão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023